Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-80.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. MESMO TÍTULO. LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O IRDR 14 estabeleceu que processos executivos para o recebimento de taxas de condomínio, ainda que busquem o pagamento de taxas vencidas relativas a diferentes períodos, com administradores distintos, não são execuções autônomas, podendo ser incluídas parcelas vencidas e não pagas ao processo em curso, por estarem lastreadas no mesmo título executivo (art. 323 CPC) - Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
2. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las (art. 323, do CPC).
3.Recurso conhecido e desprovido.